Tribunal: TJBA
Processo: 8014543-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014543-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

AGRAVADO: CATARINE BARRETO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GABRIEL ANTONIO GRILO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014543-80.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
INTEGRA ASSISTENCIA MÉDICA S.A.
e como Agravada

CATARINE BARRETO DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR